Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706131-28.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE JOSE LUIZ DA CUNHA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, CLEIDE JOSE LUIZ DA CUNHA D E S P A C H O Em detida análise ao feito, verifica-se que o pedido de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo IGES/DF já foi especificamente indeferido em decisão anterior (Id 54668606 e 54668643), mantido em sede de agravo (Id 54668851), com trânsito em julgado, restando a questão preclusa. Nesse quadro, ante a ausência de preparo por ocasião do ato de interposição do recurso, intime-se o réu IGES/DF para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. I. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora